Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737622-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERILANE MAGALHAES DE SOUZA AGRAVADO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada WERILANE MAGALHAES DE SOUZA contra decisão (Id. 247187109 dos autos no 0033024-80.2015.8.07.0015) que, em cumprimento de sentença ajuizado por PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA em face da ora agravante e outros, manteve as penhoras anteriormente realizadas, inclusive sobre o bem imóvel pertencente à executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a executada agravante alega que é cabível a rediscussão da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 228.636, por se tratar de bem de família, tendo ocorrido alteração significativa em sua situação fática, pois voltou a residir no referido imóvel com sua filha e neta, em virtude de doença grave do marido e consequente diminuição da renda familiar. Aduz que juntou aos autos certidões de todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, comprovantes de que reside no imóvel objeto da penhora e documentos comprovando a doença do seu cônjuge. Salienta que a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, e até mesmo reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que não tenha havido arrematação do imóvel. Destaca que a Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação de que se trata do único imóvel de propriedade do devedor, bastando a demonstração de que é utilizado como moradia do executado e de sua família. Assevera que a exigência de certidões negativas de ônus reais em âmbito nacional para atestar a unicidade do bem e a ausência de outros imóveis em nome do devedor, representa um ônus probatório excessivo e desarrazoado, especialmente considerando a situação de vulnerabilidade da executada. Acrescenta que o ônus de desconstituir referida presunção de unicidade do bem deve recair sobre a exequente, parte interessada na penhora. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que se aplica a regra da impenhorabilidade do bem de família ao caso vertente; e o perigo de dano, decorrente do risco da perda de sua moradia, ante a designação de leilão para data próxima. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que, reformando a decisão agravada, seja reconhecida a impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família. Preparo no Id. 75895770. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora